Tribunal: STF
Processo: HC 185783
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Elenilson dos Santos Soares e outro em favor de Ironilda Alves Diniz Patriota, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 578.748/PB.
    A paciente foi condenada à pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de associação criminosa (arts. 33 e 35, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006, e 288 do Código Penal). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de a paciente recorrer em liberdade.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça da Paraíba que indeferiu a liminar.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o HC 578.748/PB.
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Argumenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em benefício da paciente, ‘mãe de uma jovem portadora de sérios problemas de saúde mental’. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Paraíba, verifico que, em 04.11.2019, sobreveio julgamento de mérito do HC 0810124-54.2019.8.15.0000, pelo não conhecimento da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constitui novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora